Tribunal: STF
Processo: Rcl 82446
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Felipe Wisniewski em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo nº 0022030-37.2025.8.16.0000, por suposta ofensa ao entendimento firmado nos Temas 683 e 784 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-4):



    "(...) participou do concurso público regido pelo Edital nº 032/2022-CPPS, promovido pela Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, para o cargo de Professor de Ensino Superior, na área de Matemática, para o campus de União da Vitória. O edital previa, inicialmente, 1 (uma) vaga para provimento imediato e a formação de cadastro de reserva para as demais classificações.



    Após a realização de todas as etapas do certame, o resultado final foi devidamente publicado por meio do Edital nº 077/2022-CPPS, no qual o Reclamante obteve a aprovação e a 4ª (quarta) colocação para a área a que concorreu. O concurso foi homologado pela Resolução SEAP nº 1.576, em 15 de maio de 2023, com prazo de validade inicial de 2 (dois) anos E RENOVADO POR mais 2 anos.



    Ato contínuo, a Administração Pública demonstrou a necessidade de provimento de mais vagas do que a inicialmente prevista, convocando e nomeando os 3 (três) primeiros colocados do certame, o que se deu por meio dos Editais nº 230/2023 e nº 036/2024. A partir de então, o Reclamante, como próximo da lista, passou a nutrir a justa e fundada expectativa de ser convocado, aguardando o surgimento de nova vaga.



    É neste ponto que se inicia a sequência de atos que configuram a flagrante e insofismável preterição do Reclamante. A Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, ao invés de proceder à nomeação do próximo candidato da lista de aprovados para cargo efetivo, optou por manter o Reclamante e outros profissionais em situação precária, por meio de sucessivas contratações temporárias via Processo Seletivo Simplificado (PSS), para o exercício das mesmíssimas funções do cargo para o qual o Reclamante foi aprovado.



    De forma paradoxal e que beira o absurdo, o próprio Reclamante foi contratado temporariamente, através do PSS regido pelo Edital nº 001/2022, para lecionar no mesmo curso e campus. Sua contratação inicial, formalizada pela Portaria nº 1235/2023, foi seguida de múltiplas e sucessivas prorrogações, efetivadas pelas Portarias nº 1408/2023, nº 313/2024 e nº 1539/2024, estendendo o vínculo precário ao longo dos anos de 2023, 2024 e 2025.



    A prova cabal da preterição e da inequívoca necessidade de provimento do cargo em caráter permanente, e não temporário, reside no Memorando nº 014/2023-CCEB/UV. Neste documento oficial, a própria Administração Pública confessou, de forma expressa e inequívoca, que a justificativa para a renovação do contrato temporário do Reclamante era a "FALTA DE EFETIVO". Ou seja, a necessidade da Administração não era temporária, excepcional ou para suprir uma ausência transitória de servidor, mas sim estrutural, permanente, decorrente da ausência de um professor no quadro efetivo.



    Diante de tal cenário, que demonstra a existência de vaga e a necessidade premente de seu preenchimento em caráter definitivo, manifestada de forma expressa pela própria Administração durante a vigência do concurso, o Reclamante impetrou o Mandado de Segurança Cível nº 0022030-37.2025.8.16.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, buscando o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação.



    Contudo, em 22 de julho de 2025, a 5ª Câmara Cível daquela Corte, ao julgar o mérito do writ, proferiu o v. acórdão ora reclamado, denegando a segurança. A decisão fundamentou-se, em síntese, na premissa de que a aprovação do impetrante em cadastro de reserva lhe conferia mera expectativa de direito e que a contratação temporária não seria, por si só, suficiente para convolar tal expectativa em direito subjetivo à nomeação, desconsiderando a robusta prova da necessidade permanente e da preterição ocorrida na vigência do certame.



    (...)



    É contra esta decisão, que nega vigência e contraria frontalmente a autoridade dos Temas 683 e 784 da Repercussão Geral desta Suprema Corte, que se insurge o Reclamante por meio da presente Reclamação Constitucional."



    Sustenta que "o v. acórdão reclamado violou frontalmente este entendimento ao não aplicar o teste de verificação da preterição arbitrária aos fatos comprovados nos autos. A decisão da corte paranaense limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a contratação temporária não gera, automaticamente, o direito à nomeação, ignorando a excepcionalidade prevista no precedente vinculante" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "o acórdão reclamado, ao denegar a segurança, implicitamente ignorou que os atos de preterição, ocorridos na vigência do concurso, são juridicamente relevantes para a convolação da expectativa em direito, conforme a exegese combinada dos Temas 683 e 784. Ao desconsiderar os efeitos da contratação temporária manifestamente necessária e ocorrida dentro do prazo de validade, a decisão a quo aplicou incorretamente o marco temporal definido por esta Corte, tratando os fatos ocorridos durante a vigência do certame como se fossem irrelevantes para a configuração do direito pleiteado" (eDOC 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Consequentemente, a presente reclamação não pode ser admitida com fundamento nos Temas 683 e 784 da repercussão geral, por não observar o requisito exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente